Tribunal: TJMT
Processo: 1014924-79.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014924-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), JANAINA DA COSTA BATISTA - CPF: 030.310.991-25 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NAKSON JUNIOR CAETANO FERREIRA KATSUI registrado(a) civilmente como NAKSON JUNIOR CAETANO FERREIRA KATSUI - CPF: 043.615.741-11 (AGRAVADO), ROSALINA CAETANO FERREIRA - CPF: 593.372.141-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO NAKSON JÚNIOR CAETANO FERREIRA KATSUI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NAKSON JUNIOR CAETANO FERREIRA KATSUI registrado(a) civilmente como NAKSON JUNIOR CAETANO FERREIRA KATSUI - CPF: 043.615.741-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014924-79.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Janaina Costa Batista.

Agravados:
Espólio Nakson Júnior Caetano Ferreira Katsui e outra.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO REGISTRO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014924-79.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Janaina Costa Batista.

Agravados:
Espólio Nakson Júnior Caetano Ferreira Katsui e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Janaina Costa Batista, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer, movida contra o Espólio Nakson Júnior Caetano Ferreira Katsui e Rosalina Caetano Ferreira, in
deferiu a tutela provisória de urgência, que objetiva a imediata transferência do registro da motocicleta de Placa NJH4886, para o nome do requerido.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que estando a motocicleta registrada em seu nome, os débitos inadimplidos pelo adquirente, ora agravado, recaem sobre a responsabilidade da recorrente. Afirma que vem suportando inúmeros prejuízos, encontrando-se atualmente com seu crédito maculado perante as instituições bancárias decorrente do lançamento de multas, cobranças de IPVA e Licenciamento, que foram gerados após a tradição da motocicleta. Ressalta o risco inerente no tocante a probabilidade de ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo, o tráfico de ilícitos através do bem móvel, bem como, os transtornos e responsabilidade que possam recair sobre si, haja vista que o bem ainda se encontra registrado em sua titularidade.

Defende a necessidade de reforma da r. decisão objurgada, determinando a imediata transferência da motocicleta de Placa: NJH4886, RENAVAM:00971908133, para o nome dos agravados, eis que estes são os proprietários do bem, devendo, portanto, serem responsabilizados pelo bem móvel. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 218428197).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
, mantendo a decisão (id. 219935696).

A parte agravada não foi localizada (certidão id. 218904657).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014924-79.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Janaina Costa Batista.

Agravados:
Espólio Nakson Júnior Caetano Ferreira Katsui e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Janaina Costa Batista move ação de obrigação de fazer em desfavor do Espólio Nakson Júnior Caetano Ferreira Katsui, representado por Rosalina Caetano Ferreira, postulando pela concessão da tutela antecipada de urgência, com objetivo de compelir a imediata transferência da motocicleta Marca/Modelo Honda Biz 125ES, cor vermelha, Placa NJH-4886, para o nome dos agravados, com a suspensão das multas e baixa da restrição em dívida ativa em nome da autora.

Afirma que a probabilidade do direito está pautada nas provas colacionas aos autos, em especial o boletim de ocorrência. Além disso, destaca que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente, haja vista o evidente risco de se aguardar até a decisão final a ser proferida nos autos de origem, eis que teve seu nome incluído em dívida ativa, tendo seu crédito maculado perante as instituições bancárias, ficando impossibilidade de realizar empréstimos, financiamentos, dentre outros.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que vem suportando inúmeros prejuízos em razão da motocicleta ainda estar registrada em seu nome, encontrando-se atualmente com seu crédito maculado perante as instituições bancárias decorrente do lançamento de multas, cobranças de IPVA e Licenciamento, que foram gerados após a tradição do veículo.

Defende a necessidade de reforma da r. decisão objurgada, determinando a imediata transferência da motocicleta de Placa: NJH4886, RENAVAM:00971908133, para o nome dos agravados, eis que estes são os proprietários do bem, devendo, portanto, serem responsabilizados pelo bem móvel.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e o perigo da de demora.

Isso porque, a documentação trazida à baila pela agravante gera dúvida substancial acerca dos motivos do negócio, além de que, é possível observar que o Boletim de Ocorrência foi registrado em 12.04.2017, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2024, não restando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório.

À vista disso, evidente que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o perigo de dano está atrelado à parte recorrida, tendo em vista a determinação de transferência imediata da propriedade do veículo objeto da lide, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.
” (id. 217217166).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

De outra banda, reafirmo que a determinação de transferência imediata da propriedade do automóvel, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, impedindo a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024